Tribunal: TJSP
Processo: 1009013-44.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMBARGANTE. ACOLHIMENTO. Condenação da embargante ao pagamento dos encargos de sucumbência. Descabimento. Resistência inequívoca do embargado, na contestação aos embargos. Derrota do embargado que implica responsabilidade pelos respectivos encargos. Sentença alterada. RECURSO PROVIDO.